Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-86.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001206-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. CONTRATO COM REMUNERAÇÃO POR ÊXITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA PARA REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE RESILIÇÃO ANTECIPADA. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INEFICÁCIA LIBERATÓRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA TABELA DA OAB/MT E NOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO PERCENTUAL DE 10% A 20%. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 38.398,22, pelos serviços prestados em cinco execuções judiciais, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios promovida pelo banco em 19/11/2020. O escritório autor busca a majoração da verba para percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas. O banco suscita preliminares de nulidade por julgamento antecipado indevido da lide, fundamentação padronizada, julgamento
extra petita
e incorreção do valor da causa, além de sustentar a improcedência da demanda por quitação integral e inexistência de direito ao arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há 4 questões em discussão:

(i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e por suposta fundamentação padronizada;

(ii) estabelecer se houve julgamento extra petita e incorreção no valor atribuído à causa;

(iii) determinar se a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo diante da existência de contrato escrito, adiantamentos contratuais e termos de quitação; e

(iv) definir se o valor arbitrado deve ser majorado, reduzido ou mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O art. 355, I, do CPC impõe o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é exclusivamente de direito ou quando a prova documental é suficiente, não se tratando de mera faculdade judicial.

4. A controvérsia principal restringe-se à interpretação das cláusulas contratuais sobre remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada, sendo matéria eminentemente jurídica, com fatos relevantes integralmente comprovados por documentos, especialmente contrato, aditivos, atos processuais praticados e notificação de rescisão.

5. O depoimento pessoal do representante legal do escritório não possui aptidão para infirmar ou corroborar os elementos documentais já constantes dos autos, razão pela qual sua dispensa não configura cerceamento de defesa.

6. A repetição de fundamentos em demandas idênticas envolvendo o mesmo contrato e as mesmas partes não caracteriza fundamentação padronizada inválida, mas expressão de coerência sistêmica, isonomia e observância do art. 926 do CPC.

7. A sentença realizou exame individualizado de cada um dos cinco processos executivos, quantificando os honorários com base na Tabela de Honorários da OAB/MT vigente à época de cada ato processual e na respectiva Unidade Referencial de Honorários, afastando qualquer alegação de ausência de fundamentação concreta.

8. Não há julgamento
extra petita
porque a ação de arbitramento de honorários, fundada no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, possui natureza própria e visa precisamente à fixação judicial da remuneração compatível pelos serviços prestados após a ruptura contratual.

9. O arbitramento judicial de honorários não pressupõe revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas apenas a definição da contraprestação devida diante da ausência de estipulação específica para a hipótese de resilição unilateral com processos ainda em curso.

10. O inconformismo do banco com a interpretação jurídica adotada pelo juízo de origem constitui matéria de mérito e não vício de julgamento extra petita, pois a sentença permaneceu dentro dos limites objetivos do pedido formulado.

11. O art. 292 do CPC não prevê critério específico para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo objeto não é a cobrança de quantia líquida, mas a definição judicial do valor devido.

12. Antes da sentença não é possível mensurar com precisão o proveito econômico perseguido, o que autoriza a atribuição estimativa do valor da causa e o pedido genérico, nos termos do art. 324, §1º, II, do CPC.

13. O banco não demonstrou prejuízo concreto decorrente do valor atribuído nem apresentou impugnação oportuna na forma do art. 293 do CPC, razão pela qual a preliminar de incorreção do valor da causa não prospera.

14. A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente autoriza o ajuizamento de ação de arbitramento para apuração proporcional dos honorários devidos ao advogado, ainda que a remuneração estivesse parcialmente condicionada ao êxito.

15. A existência de contrato escrito não afasta a incidência do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB quando inexiste cláusula específica disciplinando a remuneração devida em caso de resilição antecipada promovida pelo contratante.

16. A ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão inviabiliza a via executiva e legitima a ação de arbitramento como instrumento processual adequado.

17. A mera previsão contratual da possibilidade de resilição não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato.

18. Os termos de quitação apresentados pelo banco são genéricos, não identificam os processos ou serviços correspondentes e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, razão pela qual não comprovam a quitação dos honorários discutidos.

19. Os documentos de quitação referem-se aos valores adiantados ao escritório conforme a cláusula contratual de adiantamento e não aos honorários finais decorrentes da recuperação de crédito ou do arbitramento pela rescisão antecipada.

20. Os adiantamentos de volumetria possuem natureza de antecipação abatível e não de remuneração integral, sendo incompatível com a boa-fé objetiva e com a vedação ao enriquecimento sem causa considerar que anos de atuação profissional em execuções de elevado valor seriam remunerados apenas por tais quantias.

21. A inexistência de recuperação concreta de crédito não afasta o direito aos honorários, pois a obrigação do advogado é de meio, e a revogação do mandato por vontade do cliente não pode frustrar a contraprestação pelo trabalho desenvolvido.

22. O ajuizamento das execuções também gera proveito econômico indireto ao banco, inclusive pela possibilidade de dedução fiscal prevista no art. 9º da Lei n. 9.430/1996, o que reforça a existência de benefício patrimonial decorrente da atuação profissional.

23. A aplicação automática do percentual de 10% a 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC não se mostra adequada quando inexistem condenação líquida ou proveito econômico efetivamente mensurável correspondente ao trabalho desenvolvido.

24. A hipótese se enquadra na exceção do art. 85, §8º, do CPC, permitindo arbitramento com base em apreciação equitativa e em critério técnico objetivo, sem afronta ao Tema Repetitivo n. 1.388/STJ.

25. A metodologia utilizada pelo juízo de origem, fundada na Tabela de Honorários da OAB/MT e na Unidade Referencial de Honorários, com exame individualizado de cada execução e dos atos efetivamente praticados, harmoniza-se com o art. 22, §2º, do EOAB e com o art. 85, §§2º, 8º, 8º-A e 20, do CPC.

26. O montante total de R$ 38.398,22 reflete adequadamente o grau de zelo profissional, a natureza e relevância das causas, o tempo de tramitação dos processos e a extensão da atuação do escritório, não sendo irrisório nem excessivo.

27. Inexiste fundamento para redistribuição do ônus sucumbencial, pois o banco permaneceu integralmente sucumbente na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

28. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento
:
“
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e a prova documental é suficiente para a solução da demanda. 2. A repetição de fundamentos em causas idênticas entre as mesmas partes não caracteriza fundamentação padronizada inválida quando a decisão enfrenta concretamente as peculiaridades do caso. 3. A ação de arbitramento de honorários advocatícios não configura revisão contratual e não gera julgamento extra petita quando a sentença apenas fixa remuneração proporcional pelos serviços prestados após rescisão unilateral do contrato. 4. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários quando inexistente cláusula específica sobre a remuneração devida nessa hipótese. 5. Termos genéricos de quitação desacompanhados da individualização da dívida e dos requisitos do art. 320 do Código Civil não comprovam quitação integral dos honorários advocatícios.6. Na ausência de condenação líquida ou proveito econômico mensurável, os honorários arbitrados podem ser fixados com base na Tabela da OAB e nos critérios qualitativos do art. 85 do CPC, sem aplicação automática do percentual mínimo do §2º.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 93, IX, e 170; CPC, arts. 85, §§2º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 11 e 20, 141, 292, 293, 324, §1º, II, 355, I, 370, 371, 489, §1º, 492 e 926; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º; Código Civil, arts. 320, 422, 884 e 885; Lei n. 9.430/1996, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024; STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2025, DJEN 30/05/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024; TJMT, RAC 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026; TJMT, RAC 1048508-77.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025; TJMT, REC 1042516-38.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Juiz Luis Otávio Pereira Marques, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios manejada por
GALERA MARI
em desfavor do
BRADESCO S/A
, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para condenar o Banco Requerido ao pagamento de R$ 38.398,22, a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados nos cinco processos executivos de n. 0024795-52.2009.8.11.0041, n. 1011386-11.2017.8.11.0041, n. 0001706-60.2014.8.11.0029, n. 0004560-34.2016.8.11.0004 e n. 0001472-71.2010.8.11.0012, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a contar da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação (
vide
sentença de ID. 350104435).

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração do
BANCO BRADESCO S.A.
(ID. 350104439).

Em suas razões recursais de ID. 350104441, o primeiro Apelante
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega, em síntese, que a Constituição Federal assegura que a toda prestação de serviço deve corresponder justa remuneração, com fundamento na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa (art. 170 da CF), sustentando ter demonstrado nos autos que o Banco Apelado obteve expressivo benefício econômico em razão da atuação profissional desempenhada pelo escritório, circunstância que não teria sido devidamente considerada pela sentença recorrida.

Afirma que a rescisão unilateral promovida pela instituição financeira não afasta o direito ao recebimento da contraprestação correspondente ao labor efetivamente prestado, sobretudo diante da inexistência de remuneração compatível com a relevância e extensão dos serviços advocatícios realizados nos feitos executivos objeto da demanda.

Por tais razões,
pretende o provimento do recurso para reformar a sentença, majorando os honorários advocatícios para percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas trabalhadas
, nos termos do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85 do CPC, observados os critérios previstos em seus §§ 2º e seguintes.

Subsidiariamente, invoca a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo que os honorários sejam arbitrados em valor compatível com o trabalho desenvolvido e com o proveito econômico envolvido, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu desempenho, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O
BANCO BRADESCO S.A.
por sua vez, também interpôs Recurso de Apelação ao ID. 350104453, suscitando,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por julgamento antecipado indevido da lide, sustentando a existência de controvérsia complexa acerca do regime remuneratório contratual, dos termos de quitação anuais e da cláusula específica de rescisão contratual, o que demandaria dilação probatória, inclusive com produção de depoimento pessoal, em observância aos arts. 355, 370 e 371 do CPC.

Aduz, ainda, nulidade por ausência de exame crítico das provas e por fundamentação padronizada e dissociada das peculiaridades do caso concreto, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, afirmando que a sentença reproduziu fundamentos genéricos utilizados em demandas análogas envolvendo as mesmas partes e o mesmo instrumento contratual.

Sustenta também a incorreção do valor atribuído à causa, por não refletir o efetivo proveito econômico pretendido, bem como a ocorrência de julgamento extra petita, sob o argumento de que o decisum extrapolou os limites objetivos da lide ao promover verdadeira revisão contratual sem pedido expresso nesse sentido.

No
mérito
, defende que todos os serviços prestados pelo escritório de advocacia foram devidamente remunerados nos exatos termos das cláusulas contratuais, que previam pagamento por fases processuais e remuneração por êxito apenas mediante efetiva recuperação de crédito, inexistindo qualquer saldo pendente.

Assevera que o próprio recorrido subscreveu termos de quitação anuais e instrumento de encerramento contratual com renúncia expressa a eventuais valores relacionados aos serviços avençados, cuja eficácia liberatória teria sido indevidamente afastada pela sentença.

Argumenta que, ausente a implementação da condição contratual relativa ao êxito, diante da inexistência de recuperação de crédito até a resilição contratual ocorrida em 19/11/2020, revela-se indevido o arbitramento judicial de honorários, afastando-se a incidência do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, bem como evidenciando a inadequação da via eleita, diante da existência de contrato escrito com força de título executivo.

Assinala, ainda, a inadequada valoração da prova, a inaplicabilidade do art. 82, §3º, do CPC ao caso concreto, por se tratar de ação de arbitramento de natureza declaratória e não ação de cobrança, execução ou cumprimento de sentença, além da necessidade de redistribuição proporcional do ônus sucumbencial, invocando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, com prequestionamento expresso da matéria.

Ao final,
requer a anulação da sentença ou sua integral reforma para que a ação seja julgada improcedente
. Subsidiariamente, postula a redução substancial do valor da condenação, em patamar proporcional e equitativo.

Contrarrazões apresentadas por ambas as Partes
, com impugnações recíprocas, destacando-se a tese do
BANCO BRADESCO S/A
quanto à deserção do recurso do escritório apelante, sob o argumento de inaplicabilidade do art. 82, §3º, do CPC às ações de arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de demanda de natureza declaratória e não de cobrança (ID. 350104458), bem como a defesa do
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
quanto à manutenção integral da sentença e à incidência do Tema Repetitivo n. 1.388/STJ, além da rejeição das preliminares de nulidade suscitadas pelo Banco (ID. 350104459).

Foi
indeferido o pedido de diferimento do preparo recursal
, com conversão do julgamento em diligência e intimação do Escritório Apelante para recolhimento em 05 dias, sob pena de deserção (ID. 354735873); o que fora atendido no ID. 357325851.

Recursos tempestivos e devidamente preparados (IDs. 353182353 e 359491876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E DA PRETENSA FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA

Sustenta o
BANCO BRADESCO S/A
que a dispensa da instrução probatória configuraria cerceamento de defesa, porquanto haveria controvérsia relevante acerca do regime remuneratório contratual, dos termos de quitação anuais e da regra específica de rescisão, impondo-se a produção de prova mínima, consubstanciada no depoimento pessoal do representante legal do escritório autor. Aduz, ainda, que a sentença teria adotado fundamentação padronizada, em afronta ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC.

Nenhuma das preliminares prospera.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil impõe, e não apenas autoriza, o julgamento antecipado quando a causa versar sobre questão exclusivamente de direito ou quando a prova documental for suficiente para o deslinde da controvérsia.

Na espécie,
a questão central se restringe a interpretação das cláusulas contratuais pertinentes à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada, constituindo matéria eminentemente jurídica,
sendo que os fatos materiais relevantes, consubstanciados no conteúdo do contrato e de seus aditivos, nos atos processuais praticados nos cinco feitos listados na petição inicial e na ocorrência da rescisão em novembro de 2020,
foram amplamente documentados nos autos.

Logo, o depoimento pessoal do representante legal do escritório apelado não teria aptidão para infirmar nem para corroborar nenhum desses elementos, não sendo capaz de alterar o quadro fático assentado na prova documental.

No tocante à pretensa fundamentação padronizada, a alegação revela-se paradoxal.

A similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação, ao contrário, é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).
Assim, a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes não invalida o acerto da decisão; confirma-o.

Não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça assentou: "
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
." (STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024).

Ademais, a sentença recorrida procedeu a detalhado exame individualizado de cada um dos cinco processos executivos indicados na inicial, quantificando os honorários devidos a partir da análise pormenorizada dos atos processuais praticados em cada feito, com referência expressa à Tabela de Honorários da OAB/MT vigente à época de cada peça e à respectiva Unidade Referencial de Honorários, motivação que ostenta grau de especificidade raramente encontrado em demandas de tal natureza.

Rejeito, pois, as preliminares
.

II) DO ALEGADO JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Sustenta o Banco Apelante que a sentença teria proferido decisão
extra petita
ao relativizar cláusulas contratuais sem pedido expresso de revisão ou anulação, violando os arts. 141 e 492 do CPC.

De igual forma,
essa preliminar não merece acolhida
.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou anulatória de cláusulas contratuais.
Na espécie, o pedido formulado pelo autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos cinco processos executivos indicados, após a rescisão unilateral do contrato promovida pelo banco. O Juízo de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente o pedido e arbitrar os honorários, atuou nos estritos limites da lide.

O que o apelante denomina de julgamento
extra petita
é, na essência, divergência com a interpretação jurídica adotada na sentença, cuja matéria é de mérito, e não de procedimento.

O arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim a fixação de remuneração compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, diante da ausência de estipulação específica para a hipótese de rescisão unilateral em feitos em curso sem recuperação do crédito.

Não é por outro motivo que esta Colenda Câmara já assentou: "
não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato
" (TJ/MT, RAC 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026, DJE 18/02/2026).

Nessa perspectiva,
rejeito a aludida preliminar
.

III) DA ALEGADA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

Por derradeiro, pugna o Banco Apelante pela correção do valor atribuído à causa, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, ao argumento de que o valor atribuído não refletiria o conteúdo econômico efetivamente perseguido pelo autor. Entretanto,
sem razão.

O art. 292 do CPC não prevê critério específico para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo objeto não é a cobrança direta de quantia líquida e certa, mas sim a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado. Antes da sentença, não é possível definir com exatidão qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor, o que autoriza a fixação por mera estimativa, autorizada ainda pelo art. 324, §1º, inciso II, do CPC, que admite o pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal:

"
A jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, dada a incerteza do proveito econômico perseguido"
(TMT, RAC 1048508-77.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025, DJE 21/01/2026; destaquei).

"O valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimado, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado, conforme interpretação do art. 292 do CPC"
(TJ/MT, REC 1042516-38.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025, DJE 21/01/2026; destaquei).

De mais a mais, o Banco Apelante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade, sendo certo que, nos termos do art. 293 do CPC, não houve impugnação oportuna na via processual adequada.

Assim sendo,
afasto a citada preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e por tratarem os recursos de pontos diametralmente opostos da mesma sentença, serão analisados conjuntamente.

Prosseguindo, importa salientar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento de honorários nos processos
n. 0024795-52.2009.8.11.0041, n. 1011386-11.2017.8.11.0041, n. 0001706-60.2014.8.11.0029, n. 0004560-34.2016.8.11.0004
e
n. 0001472-71.2010.8.11.0012
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Em julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Galera Mari Advogados Associados
propôs ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do
Banco Bradesco S/A
, alegando que, após mais de três décadas de prestação contínua e praticamente exclusiva de serviços jurídicos em favor do réu, o contrato foi rescindido de forma unilateral, imotivada e antecipada, sem que houvesse o pagamento pelos serviços já executados.

Informou que a remuneração contratada estava vinculada, em sua maior parte, ao êxito das ações, de modo que a rescisão comprometeu substancialmente a percepção dos valores devidos.

Requereu a fixação judicial dos honorários conforme os critérios previstos no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 e no art. 85, §20, do CPC, com base nos serviços prestados nos seguintes processos: 0024795-52.2009.8.11.0041, 1011386-11.2017.8.11.0041, 0001706-60.2014.8.11.0029, 0004560-34.2016.8.11.0004 e 0001472-71.2010.8.11.0012, todos patrocinados pelo autor em favor do requerido.

Requereu, ainda, a concessão de prioridade na tramitação do feito, a gratuidade da justiça, a dispensa da audiência de conciliação e a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Com a petição inicial de ID 138514883, vieram os documentos de ID 138514884 a 138515379.

Determinada emenda a petição inicial, a autora demonstrou o pagamento das custas processuais.

A petição inicial foi recebida no despacho de ID 141700330, ocasião em que foi determinada a realização da audiência de conciliação e citação e citação da parte requerida.

A audiência de conciliação realizou-se, conforme termo de ID 160915841, contudo, sem composição amigável.

Banco Bradesco S/A
apresentou contestação (ID 162978825) e sustentou, preliminarmente, a sua ilegitimidade para responder por honorários de sucumbência, argumentando que o contrato firmado com o escritório autor não previa obrigação de pagamento desses valores, os quais devem ser buscados diretamente nas execuções, sem qualquer ingerência da instituição financeira.

No mérito, defendeu a validade e regularidade do contrato celebrado entre as partes, destacando que o instrumento previa remuneração vinculada a etapas processuais e à efetiva recuperação de crédito, condição não verificada nas ações mencionadas. Alegou que a parte autora não impugnou cláusulas contratuais nem requereu sua revisão ou anulação, razão pela qual devem prevalecer integralmente os termos pactuados.

Impugnou os julgados e o parecer jurídico apresentados na inicial, por entender que tratam de hipóteses diversas, e, subsidiariamente, requereu que eventual arbitramento de honorários observe apenas os valores efetivamente recebidos pelo banco nas execuções. Por fim, pleiteou o acolhimento da preliminar para extinção parcial do feito, ou, caso superada, a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Juntou documentos de ID 162978827 a 162980861.

A autora apresentou réplica no ID 165499938 e refutou a alegação de ilegitimidade passiva do requerido, sustentando que não pleiteia honorários de sucumbência, mas sim o arbitramento judicial de honorários contratuais por serviços efetivamente prestados e não remunerados em virtude da rescisão unilateral e antecipada do contrato. Ainda, reiterou pedidos iniciais.

Intimadas as partes para manifestarem sobre as provas que ainda pretendem produzir, a autora apresentou manifestação no ID 186035872 pugnando pelo julgamento antecipado da lide, com base no art. 355 do CPC. A instituição bancária pugnou pela realização da audiência de instrução, com depoimento pessoal do representante legal da autora (ID 185615748).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Decido.

(...)

Do mérito

Analisando os autos, é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivos e também a rescisão unilateral dos referidos instrumentos.

No mais, observa-se na cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“17.
DA RESCISÃO
.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6
Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento
, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.” (ID 162979421, p 32/33)

De acordo com a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“6.
DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1
Habilitação
:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.3
PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao principio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (Beneficio Financeiro);

(ii) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(iii) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;

[...]

6.6
TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

[...]

6.7

VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da “Curva de Volumetria [...].

[...]

6.20
CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i)
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA
e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

[...]

6.22
DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”

Logo, a cláusula décima sétima do referido contrato estabelece que ocorrendo a rescisão contratual a CONTRATANTE ficará obrigada a pagar a CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento.

De acordo com as cláusulas sexta e seguintes, o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado pelo princípio do benefício financeiro, com valores específicos por modalidade de serviço, honorários fixos por ato, bonificação por êxito com teto máximo de R$ 98.817,00 por processo, e adiantamentos por volumetria, conforme cláusula 6.6.

Extrai-se das supracitadas cláusulas que o requerente recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, limitados aos volumes impostos pelo contrato, baseado no proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Para o Superior Tribunal de Justiça, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco. A Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano.

A propósito:

(...)

Não obstante conste no contrato firmado que a remuneração seria mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

(...)

O artigo 17 do Código de Ética da Advocacia estabelece que "A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado".

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

(...)

A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que unilateral e imotivada, não configura ato ilícito passível de gerar responsabilidade civil por perda de uma chance, especialmente quando exercida no regular exercício de direito contratual previsto na cláusula 17.1 do instrumento firmado entre as partes.

A cláusula de êxito ou de sucumbência constitui condição suspensiva para a exigibilidade dos respectivos honorários, cuja implementação depende não apenas do resultado favorável da demanda, mas também da manutenção do vínculo contratual até a conclusão do processo. A rescisão antecipada do contrato, por si só, impede a implementação da condição suspensiva, sem que isso configure lesão a direito do advogado.

Por conseguinte, não há respaldo jurídico para o pleito de indenização por expectativa de recebimento de honorários de sucumbência, devendo a remuneração limitar-se aos atos efetivamente praticados durante a vigência do contrato.

Logo, no que se refere a quitação, os termos dizem respeito exclusivamente aos honorários previstos na cláusula 6.22 do contrato, que estabelece a quitação ao término de cada ano civil relativamente aos honorários de volumetria e adiantamentos por atos processuais específicos e não contemplam os honorários decorrentes do benefício financeiro previsto na cláusula 6.3 do contrato, que seriam pagos ao final de cada demanda, proporcionalmente à recuperação do crédito em favor do contratante.

A distinção entre as modalidades de remuneração é clara: os honorários de volumetria (cláusula 6.7) representam adiantamentos por atos praticados, enquanto os honorários por benefício financeiro (cláusula 6.3) constituem a remuneração principal, condicionada ao êxito da demanda e à manutenção do vínculo contratual até sua conclusão.

A rescisão unilateral do contrato em 19/11/2020, antes do encerramento das demandas patrocinadas pela autora, frustrou a possibilidade de recebimento dos honorários de êxito, mas não exonerou o contratante do dever de remunerar o trabalho efetivamente prestado até o momento da ruptura contratual.

Os termos de quitação apresentados pelo requerido, portanto, não possuem o alcance pretendido, limitando-se aos honorários periódicos (volumetria), sem abranger a remuneração devida pela atuação técnica até a rescisão contratual, a qual deve ser fixada judicialmente.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento do direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado, como medida de justiça e para evitar o enriquecimento sem causa da parte contratante e consequência natural da dissolução contratual em meio à execução de atividades profissionais já iniciadas, cuja retribuição deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a vedação ao locupletamento indevido.

Da fixação dos honorários

O contrato firmado entre as partes previa remuneração específica por modalidade de serviço, com valores determinados por tipo de atuação, todavia, cumpre analisar a viabilidade de arbitrar os honorários com base nos atos efetivamente praticados a considerar o que foi demonstrado no processo pelo autor.

O próprio contrato estabelecia na cláusula 6.1 que a contratada deveria "apresentar mensalmente ao contratante (...) um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados". Tal previsão demonstra que a sistemática contratual contemplava a remuneração individualizada por ato praticado.

Analisando os cinco processos mencionados, verifica-se a prática dos seguintes atos passíveis de remuneração:

Quanto ao processo
0024795-52.2009.8.11.0041
(Execução): Verifica-se que o autor não trouxe aos autos documentação comprobatória específica de sua atuação profissional no referido feito executivo. Todavia, mediante consulta ao sistema PJe, foi possível constatar que o causídico efetivamente atuou na demanda executiva ajuizada em 10/08/2009 em desfavor de W. Caetano de Brito – ME e Outro, fundamentada no Contrato nº 385/2.408.336, no valor original de R$ 61.915,06 (sessenta e um mil, novecentos e quinze reais e seis centavos).

A análise dos registros processuais revela que a atuação do requerente compreendeu a elaboração da petição inicial e a apresentação de quatro peticionamentos simples ao longo da tramitação processual, até sua destituição em 19/11/2020, em razão da rescisão contratual havida entre o advogado e o cliente exequente.

Cumpre ressaltar que se tratou de demanda de baixa complexidade jurídica, restrita a atos processuais ordinários e típicos de uma execução por título extrajudicial, sem controvérsias relevantes ou particularidades que demandassem maior esforço técnico ou dedicação excepcional.

Assim, em consonância com a Tabela de Honorários da OAB/MT e observando o princípio da proporcionalidade, procede-se ao seguinte arbitramento:

a) Petição inicial da execução (ajuizada em 10/08/2009): 2 URH = R$ 1.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), considerando o valor base da URH de R$ 700,00, conforme Tabela OAB/MT vigente à época da criação da unidade referencial em 2014.

b) Primeira petição simples (pedido de citação por edital - 2011): 1 URH = R$ 700,00 (setecentos reais), considerando o valor base da URH de R$ 700,00 (Tabela OAB/MT 2014).

c) Segunda petição simples (juntada de edital publicado e requerimento administrativo - 2014): 1 URH = R$ 700,00 (setecentos reais), considerando o valor da URH vigente de R$ 700,00 (Tabela OAB/MT 2014).

d) Terceira petição simples acompanhada de planilha de débito atualizado e requerimento de penhora online via sistema BACENJUD (23/08/2018): 1 URH = R$ 880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco centavos), conforme Tabela OAB/MT 2018.

e) Quarta petição simples requerendo pesquisa e bloqueio via sistema RENAJUD (19/07/2019): 1 URH = R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), conforme Tabela OAB/MT 2019.

Valor total arbitrado para o processo nº 0024795-52.2009.8.11.0041:
R$ 4.576,56 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)
.

Quanto ao processo nº
1011386-11.2017.8.11.0041

Conforme informações constantes dos autos, trata-se de ação de execução por título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em desfavor de Sonia Jakob, fundamentada em Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças nº 06381242469, no valor inicial de R$ 155.047,30 (cento e cinquenta e cinco mil, quarenta e sete reais e trinta centavos).

A petição inicial foi protocolada em 12/04/2017, e a atuação do patrono se estendeu até 19/11/2020, data da rescisão contratual, perfazendo aproximadamente três anos e sete meses de trabalho técnico dedicado à causa.

Durante o trâmite processual, verificou-se intensa e diligente atuação profissional, com a prática de diversos atos processuais complexos, dentre os quais se destacam: apresentação de petição inicial tecnicamente elaborada; múltiplas petições de indicação de endereços para citação; requerimento e acompanhamento de citação por edital com publicação em jornal de grande circulação; apresentação de planilha de débito atualizado; requerimento de penhora online via BACENJUD; requisição de pesquisas patrimoniais pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD; formulação de pedido de aplicação de medidas coercitivas atípicas com fundamentação jurídica robusta; pedido de suspensão da execução; e, por fim, nomeação de dois imóveis à penhora com apresentação das respectivas matrículas.

A complexidade da demanda evidencia-se pela necessidade de esgotamento de todas as vias possíveis para localização da executada e de bens passíveis de constrição, exigindo do profissional conhecimento técnico apurado, dedicação e zelo na defesa dos interesses do exequente.

Para o arbitramento dos honorários advocatícios, adota-se como parâmetro a Tabela de Honorários da OAB/MT vigente à época da prestação dos serviços, considerando-se a Unidade Referencial de Honorários (URH) dos respectivos anos, bem como a natureza, complexidade e quantidade das peças processuais apresentadas.

Passa-se à análise individualizada:

1. Petição inicial da execução (12/04/2017) Peça processual de média complexidade, composta por 09 laudas, com adequada qualificação das partes, narrativa dos fatos, fundamentação jurídica e formulação de pedidos. Considerando-se a Tabela OAB/MT 2017, na qual a URH correspondia a R$ 834,72, e tratando-se de ação de execução com valor de causa superior a R$ 150.000,00, arbitra-se em 3 (três) URH, totalizando R$ 2.504,16.

2. Petições simples de juntada de documentos e requerimentos (25/10/2017, 22/02/2019) Petições de baixa complexidade, destinadas à juntada de comprovantes de pagamento de diligências e requerimento de expedição de mandado. Cada petição: 0,5 URH. Total: 1 URH = R$ 834,72 (Tabela OAB/MT 2017).

3. Petição de indicação de novo endereço e requerimento de expedição de mandado (20/03/2019) Petição simples, de caráter procedimental. Arbitra-se em 0,5 URH = R$ 417,36 (Tabela OAB/MT 2019: URH = R$ 834,72).

4. Petição requerendo pesquisas de endereços através de ferramentas conveniadas (21/05/2019) Petição de média complexidade, com fundamentação legal (art. 256, §3º, do CPC). Arbitra-se em 1 URH = R$ 834,72 (Tabela OAB/MT 2019).

5. Petição requerendo citação por edital (29/05/2019) Petição com fundamentação jurídica adequada, demonstrando o esgotamento dos meios de localização da executada. Arbitra-se em 1,5 URH = R$ 1.252,08 (Tabela OAB/MT 2019: URH = R$ 834,72).

6. Petição de juntada de edital publicado (26/07/2019) Petição simples de juntada, acrescida do custo de publicação do edital em jornal de grande circulação. Arbitra-se em 0,5 URH = R$ 417,36 (Tabela OAB/MT 2019).

7. Petição com planilha de débito atualizado e requerimento de penhora online via BACENJUD (02/10/2019) Petição de elevada complexidade técnica, com apresentação de planilha de cálculos atualizada, fundamentação jurídica aprofundada (art. 854 do CPC e Regulamento do BACENJUD) e requerimento de bloqueio de ativos financeiros. Arbitra-se em 2 URH = R$ 1.669,44 (Tabela OAB/MT 2019: URH = R$ 834,72).

8. Petição requerendo pesquisa patrimonial via RENAJUD (11/12/2019) Petição tecnicamente fundamentada, com citação do Regulamento RENAJUD. Arbitra-se em 1 URH = R$ 834,72 (Tabela OAB/MT 2019).

9. Petição requerendo pesquisa via INFOJUD (19/12/2019) Petição com fundamentação jurisprudencial (STJ) e legal (art. 198, §1º, I, do CTN). Arbitra-se em 1 URH = R$ 834,72 (Tabela OAB/MT 2019).

10. Petição requerendo nova tentativa de pesquisa INFOJUD (24/01/2020) Petição simples. Arbitra-se em 0,5 URH = R$ 439,00 (Tabela OAB/MT 2020: URH = R$ 878,00).

11. Petição requerendo aplicação de medidas coercitivas atípicas (17/02/2020) Petição de alta complexidade, com extensa fundamentação jurídica, citação do art. 139, IV, do CPC, Enunciado nº 48 da ENFAM e jurisprudência. Demonstra pesquisa aprofundada e criatividade jurídica. Arbitra-se em 3 URH = R$ 2.634,00 (Tabela OAB/MT 2020: URH = R$ 878,00).

12. Petição requerendo suspensão da execução (26/02/2020) Petição com adequada fundamentação no art. 921, III, §1º, do CPC. Arbitra-se em 1 URH = R$ 878,00 (Tabela OAB/MT 2020).

13. Petição de nomeação de bens à penhora (18/06/2020) Petição relevante, com apresentação de duas matrículas de imóveis localizados através de diligências extrajudiciais. Arbitra-se em 2 URH = R$ 1.756,00 (Tabela OAB/MT 2020: URH = R$ 878,00).

Diante do exposto, somando-se os valores correspondentes a cada uma das peças e atos processuais praticados, arbitra-se o total de honorários advocatícios devidos ao patrono do exequente no processo nº 1011386-11.2017.8.11.0041 em
R$ 15.306,28 (quinze mil, trezentos e seis reais e vinte e oito centavos).

Quanto ao processo
0001706-60.2014.8.11.0029
(Execução): Conforme informações fornecidas, trata-se de ação de execução por título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em desfavor de C. Cesar Barboza Eireli – EPP e Outros, fundamentada em Cédula de Crédito Bancário nº 385/4385591, no valor de R$ 134.998,54. A petição inicial data de 01/08/2014, e ao longo da tramitação foram praticados diversos atos até a rescisão contratual em 19/11/2020.

Assim, segue a análise: Petição inicial da execução (01/08/2014): Peça inicial composta por aproximadamente 4 laudas, com qualificação das partes, fundamentação jurídica e demonstrativo de débito. 2 URH = R$ 1.400,00 (Tabela OAB/MT 2014: URH = R$ 700,00)

Embargos de Declaração com efeitos infringentes (25/08/2015): Peça recursal fundamentada, com pesquisa jurisprudencial e argumentação técnica sobre violação ao princípio da publicidade. 1,5 URH = R$ 1.312,50 (Tabela OAB/MT 2015: URH = R$ 875,00)

Recurso de Apelação com razões (21/09/2015): Recurso com fundamentação técnica, prequestionamento e alegação de questão federal. 2 URH = R$ 1.750,00 (Tabela OAB/MT 2015: URH = R$ 875,00)

Petições simples para citação por edital (09/03/2016 e 14/12/2016): Duas petições fundamentadas nos artigos 231, II, do CPC/73 e 256, II, do CPC/2015, demonstrando esgotamento dos meios de localização. 0,5 URH cada = R$ 462,50 + R$ 487,50 (Tabela OAB/MT 2016: URH = R$ 925,00 e R$ 975,00)

Petição indicando novo endereço (12/04/2017): Petição simples com indicação de novo endereço para citação. 0,5 URH = R$ 417,36 (Tabela OAB/MT 2017: URH = R$ 834,72)

Planilha de débito atualizado e petição para penhora on-line (02/08/2017): Petição acompanhada de planilha com débito atualizado para R$ 228.357,66, fundamentada nos artigos 835 e 854 do CPC/2015, requerendo penhora via BACENJUD. 1 URH = R$ 834,72 (Tabela OAB/MT 2017: URH = R$ 834,72)

Nova consulta BACENJUD com planilha atualizada (25/09/2019): Petição fundamentada em jurisprudência do STJ, acompanhada de planilha com débito atualizado para R$ 318.499,39. 1 URH = R$ 1.050,00 (Tabela OAB/MT 2019: URH = R$ 1.050,00)

Petição requerendo intimação dos executados para indicação de bens (29/11/2019): Petição fundamentada nos artigos 774 e 782, §3º, do CPC/2015, com requerimento de aplicação de multa por ato atentatório e inclusão em cadastros de inadimplentes. 1 URH = R$ 1.050,00 (Tabela OAB/MT 2019: URH = R$ 1.050,00)

Pedido de suspensão da execução (25/06/2020): Petição fundamentada no artigo 921, III, do CPC/2015, requerendo suspensão por ausência de bens penhoráveis. 0,5 URH = R$ 555,00 (Tabela OAB/MT 2020: URH = R$ 1.110,00).

Valor total arbitrado para o processo 0001706-60.2014.8.11.0029:
R$ 9.319,58 (nove mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos)
.

Processo nº
0004560-34.2016.8.11.0004
(Execução por Título Extrajudicial)

Quanto ao processo 0004560-34.2016.8.11.0004 (Execução): Conforme informações fornecidas, trata-se de ação de execução por título extrajudicial ajuizada em desfavor de Luz Silva e Queiroz Ltda – ME e Outros, fundamentada em Cédula de Crédito Bancário n. 385/9462209, no valor de R$ 151.118,30 (cento e cinquenta e um mil, cento e dezoito reais e trinta centavos). A petição inicial data de 28/04/2016, e em 16/11/2017 apresentou petição simples indicando novo endereço para citação dos executados. A citação dos devedores foi efetivada em 26/04/2018. Posteriormente, os executados opuseram embargos à execução, distribuídos sob o n.º 0004620-36.2018.8.11.0004, sendo apresentada impugnação aos embargos pelo autor em 08/08/2018. Em 15/08/2019, foi certificada a frustração do mandado de penhora e avaliação de bens. A atuação foi interrompida pela rescisão contratual em data não especificada.

Assim, segue a análise:

Petição inicial da execução (28/04/2016): A petição inicial da ação executória possui conteúdo técnico adequado, com identificação das partes, fundamentação legal, demonstrativo de débito atualizado e todos os requisitos do art. 798 do CPC/2015.

Petição inicial (9 laudas): 2 URH = R$ 1.554,00 (Tabela OAB/MT 2016: URH = R$ 777,00)

Petição simples – indicação de novo endereço (16/11/2017): Petição simples requerendo desentranhamento de mandado para cumprimento em novo endereço indicado, com pedido de citação por hora certa.

Petição simples: 1 URH = R$ 834,72 (Tabela OAB/MT 2017: URH = R$ 834,72)

Processo nº 0004620-36.2018.8.11.0004 (Embargos à Execução)

Impugnação aos embargos à execução (08/08/2018): Peça processual extensa e bem fundamentada, com análise de preliminares (inobservância do art. 917, § 3º do CPC) e mérito, incluindo teses sobre executividade da Cédula de Crédito Bancário, juros remuneratórios, capitalização de juros, demonstrativo de débito, contrato de adesão e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A peça apresenta robusta fundamentação doutrinária e jurisprudencial. Impugnação aos embargos: 3 URH = R$ 2.655,00 (Tabela OAB/MT 2018: URH = R$ 885,00)

Valor total arbitrado:
R$ 5.043,72
(cinco mil, quarenta e três reais e setenta e dois centavos)

Processo nº
0001472-71.2010.8.11.0012
(Execução).

Cuida-se de ação de execução por título extrajudicial ajuizada em 18/08/2010 em desfavor de João Bosco Pires da Silva e Outra, lastreada em Cédula de Crédito Bancário n. 321/3.001.537, no valor de R$ 62.344,12, originalmente patrocinada por outra banca de advogados.

O escritório autor passou a atuar no feito em 19/02/2012, quando juntou aos autos o instrumento procuratório. A atuação desenvolveu-se até a rescisão contratual operada unilateralmente pelo requerido, tendo realizado os seguintes atos processuais: em 09/05/2014, apresentou planilha do débito atualizado e requereu tentativa de penhora on-line; em 10/07/2014, requisitou pesquisas de bens pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD; em 16/11/2017, reiterou o pedido de bloqueio pelo sistema BACENJUD com apresentação de planilha de atualização do crédito; e em 03/12/2019, novamente reiterou o pedido de bloqueio via BACENJUD acompanhado de planilha atualizada.

A petição de 09/05/2014, contendo planilha demonstrativa do débito atualizado e requerimento de penhora via sistema eletrônico, configura petição simples necessária ao regular prosseguimento da execução. Aplicando-se a Tabela OAB/MT de 2014, quando a URH correspondia a R$ 700,00, arbitra-se o valor de 1 URH, totalizando R$ 700,00.

A petição de 10/07/2014, requerendo pesquisas patrimoniais pelos sistemas RENAJUD e junto à Delegacia da Receita Federal, constitui petição simples voltada à localização de bens penhoráveis. Considerando a Tabela OAB/MT de 2014, arbitra-se o valor de 1 URH, totalizando R$ 700,00.

A petição de 16/11/2017, na qual o escritório reiterou o pedido de bloqueio via BACENJUD apresentando planilha de atualização do crédito e fundamentação jurisprudencial sobre a possibilidade de renovação das buscas patrimoniais após decurso de prazo relevante, representa petição de média complexidade. Aplicando-se a Tabela OAB/MT de 2017, quando a URH era de R$ 834,72, arbitra-se o valor de 1,5 URH, totalizando R$ 1.252,08.

A petição de 03/12/2019, reiterando novamente o pedido de bloqueio via BACENJUD acompanhado de planilha atualizada do débito e fundamentação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a reiteração de diligências patrimoniais, configura petição de média complexidade. Aplicando-se a Tabela OAB/MT de 2019, quando a URH correspondia a R$ 1.000,00 (valor estimado), arbitra-se o valor de 1,5 URH, totalizando R$ 1.500,00.

Assim, o valor total arbitrado para o processo 0001472-71.2010.8.11.0012 corresponde a
R$ 4.152,08
(quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e oito centavos).

O valor arbitrado observa a extensão do trabalho efetivamente desenvolvido, a complexidade dos atos praticados, a natureza dos processos e os parâmetros estabelecidos pela tabela profissional, mostrando-se adequado e proporcional à prestação dos serviços advocatícios comprovados nos autos.

Do dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente
o pedido contido na inicial para condenar o requerido Banco Bradesco S.A. ao pagamento em favor do requerente Galera Mari Advogados Associados do valor de R$ 38.398,22 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), a título de honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados nos processos discriminados na fundamentação.

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação desta sentença, com juros de mora calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Irresignados
, o escritório
GALERA MARI
pretende a modificação da sentença apenas para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
, de forma que sejam arbitrados entre 10% e 20% do valor atualizado das causas trabalhadas, com fulcro no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC, enquanto o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial ou, subsidiariamente, sejam reduzidos os honorários arbitrados.

Pois bem.

Analisando os autos, constata-se que a controvérsia central reside em definir se, diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios promovida pelo
BANCO BRADESCO S/A
em 19/11/2020, é cabível o arbitramento judicial de honorários em favor do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
pelos serviços prestados nos cinco processos executivos indicados na exordial.

É
incontroversa a existência de relação jurídica entre as Partes
, consubstanciada no contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado em 19/02/2016 e seus aditivos, bem como a
rescisão unilateral do referido instrumento em 19/11/2020
, decorrente de notificação emitida pelo próprio banco.

Dito isso,
não prospera a tese da instituição financeira de inaplicabilidade do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994
,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (...)”.

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as Partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“(...) 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as Partes, de modo que o escritório de advocacia visa ao arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório de advocacia ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “
falta de estipulação ou de acordo
”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Registre-se, outrossim, que a existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento processual adequado à definição judicial do valor devido. A inadequação da via eleita, tal como arguida pelo banco, não procede.

De igual modo, o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(ID. 350104428), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“(...) É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.

A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na hipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Para mais, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Demais disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Quanto aos adiantamentos de volumetria, a Cláusula 6.7 do contrato estabelecia expressamente que a contratada faria jus, "
a título de adiantamento
", ao recebimento de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) por execução distribuída. O próprio texto contratual atribui a tais valores natureza jurídica de antecipação abatível do valor final, e não de remuneração integral, pressupondo, necessariamente, que haveria valor final a ser pago, oriundo da "
Recuperação Final
" prevista na Cláusula 6.5.

Com a rescisão promovida pelo banco em 19/11/2020, a implementação da condição de êxito se tornou perpetuamente insatisfeita nos cinco feitos, não por inépcia ou descumprimento do escritório, mas por decisão exclusiva do contratante. Aceitar os adiantamentos como remuneração integral equivaleria a admitir que o profissional laborou, por anos, em alguns casos mais de uma década, por centenas de reais em execuções que envolvem créditos na casa de dezenas a centenas de milhares de reais, o que não se compatibiliza com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 422, 884 e 885 do Código Civil).

Outrossim, não prospera o argumento da instituição financeira no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial e evidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.430/1996, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada, matéria objeto de irresignação de ambos os recursos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (...)

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

Ressalte-se, ademais, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2º e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não impõe, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do retromencionado artigo, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido, além de não se confundir com os honorários sucumbenciais, já que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Embora o escritório de advocacia sustente que o valor atualizado das causas poderia servir como parâmetro para incidência do percentual mínimo legal, tal montante não se confunde com proveito econômico obtido, notadamente porque os processos originários não chegaram a termo sob sua condução, inexistindo recuperação concreta de crédito.

No que concerne à tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.388/STJ, trazida pelo escritório como fato jurisprudencial superveniente vinculante, registro que o referido precedente trata da fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial em caso de rescisão unilateral e imotivada, determinando a observância dos parâmetros do art. 85, §§ 2º e seguintes, do CPC, vedando a apreciação equitativa salvo nas hipóteses do § 8º.

Todavia, no caso em apreço, a ausência de condenação ou proveito econômico efetivamente obtido nos processos originários, aliada à inexistência de base de cálculo líquida, configura precisamente a exceção prevista no § 8º do art. 85 do CPC, que autoriza a fixação por apreciação equitativa quando inestimável o proveito econômico, razão pela qual a tese firmada no referido tema repetitivo não obsta a adoção do critério equitativo no caso concreto.

Registre-se, ademais, que a metodologia empregada pelo d. juízo sentenciante, efetuando exame individualizado dos atos processuais praticados em cada feito com base na Unidade Referencial de Honorários (URH) da Tabela OAB/MT vigente à época de cada peça, não constitui apreciação equitativa em sentido estrito. Trata-se, antes, de arbitramento mediante critério técnico-objetivo que, partindo dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/MT (a teor do §8º-A do art. 85 do CPC), traduz com maior fidelidade a real dimensão do trabalho desenvolvido do que a aplicação percentual sobre valores econômicos jamais efetivamente recuperados. Essa opção metodológica, portanto, harmoniza-se tanto com o comando do art. 22, §2º, do EOAB quanto com os critérios previstos nos incisos do §2º do art. 85 do CPC.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que:

(i)
na
Execução de Título Extrajudicial n. 0024795-52.2009.8.11.0041
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em 10/08/2009, em que se buscava receber crédito original de R$ 61.915,06, o Escritório elaborou a petição inicial e apresentou 04 peticionamentos simples ao longo da tramitação processual, consistentes, em essência, em requerimentos de citação, pesquisas patrimoniais via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que se houvesse logrado êxito na constrição de ativos, tendo deixado o feito quando ainda se buscavam medidas de constrição patrimonial, no que
resultou o arbitramento de R$ 4.576,56
;

(ii)
na
Execução de Título Extrajudicial n. 1011386-11.2017.8.11.0041
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em 12/04/2017, em que se buscava receber crédito original de 155.047,30, o Escritório elaborou a petição inicial e múltiplas petições ao longo do patrocínio, em atuação processual de maior extensão e complexidade relativa, incluindo adoção de medidas para localização e citação da parte executada, atualização do débito, requerimentos de constrição patrimonial por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, formulação de medidas coercitivas atípicas, pedido de suspensão da execução e indicação de bens imóveis à penhora com apresentação das respectivas matrícula, razão pela qual houve
o arbitramento correspondente a R$ 15.306,28
;

(iii)
na Execução de Título Extrajudicial n. 0001706-60.2014.8.11.0029, da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, ajuizada em 01/08/2014, em que se buscava receber crédito original de 134.998,54, foram elaboradas, além da petição inicial, houve a interposição de embargos de declaração e recurso de apelação, requerimentos de citação por edital e indicação de novo endereço, apresentação de planilhas de débito atualizado com pedidos de penhora on-line via BACENJUD, requerimentos de intimação para indicação de bens com aplicação de medidas coercitivas e, por fim, pedido de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, tendo o Escritório deixado o feito quando ainda se tentava a penhora de ativos, no que resultou o
arbitramento de R$ 9.319,58
;

(iv)
na Execução de Título Extrajudicial n. 0004560-34.2016.8.11.0004, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada em 28/04/2016, em que se buscava receber crédito original de R$ 151.118,30, o Escritório apresentou a petição inicial, posterior petição de indicação de novo endereço para citação dos executados, acompanhamento da efetivação das citações, apresentação de impugnação aos embargos à execução opostos pelos devedores e acompanhamento das diligências de penhora e avaliação de bens, cuja tentativa restou frustrada, tendo resultado no
arbitramento de R$ 5.043,72
; e

(v)
na Execução de Título Extrajudicial n. 0001472-71.2010.8.11.0012, da 2ª Vara de Nova Xavantina/MT, ajuizada em 18/08/2010, em que se buscava receber crédito original de R$ 62.344,12, embora originalmente patrocinado por outra banca, o
escritório autor passou a atuar no feito em 19/02/2012
, vindo a praticar atos relevantes voltados à satisfação do crédito, como apresentação de planilhas de débito atualizado, requerimentos de penhora on-line via BACENJUD, pesquisas patrimoniais pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, além de sucessivas reiterações de bloqueio eletrônico e atualização do crédito, visando a busca de bens penhoráveis e o regular prosseguimento da execução, tendo o feito transcorrido sem que o patrimônio fosse localizado, razão pela qual se
arbitrou a importância de R$ 4.152,08
.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC,
entendo que o montante total arbitrado pelo d. Juízo singular em R$ 38.398,22 deve ser integralmente mantido
, por refletir adequadamente o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado e o tempo despendido pelo Escritório no patrocínio de cada um dos cinco feitos.

Registre-se que a quantia arbitrada, longe de se mostrar irrisória ou desproporcional, como pretende o Escritório Apelante que pugna por majoração mediante aplicação do percentual de 10% a 20% sobre valor atualizado das causas que totalizaria R$ 2.032.399,79, também não se revela excessiva, como sustenta o Banco Apelante. Os R$ 38.398,22 ora confirmados são, inclusive, modestos quando contrastados com os vultosos valores originais que eram objeto das cinco execuções e com o tempo de tramitação de tais feitos sob patrocínio do escritório que, em alguns casos, supera uma década, inexistindo, por outro lado, êxito concreto que justificasse o arbitramento em patamar superior.

Em casos análogos, envolvendo as mesmas Partes, já decidiu esta Corte:

“(...) In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, julgado em 30/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024).

“(...) ‘Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.’

‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).’”.
(TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

“(...) Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o ‘trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual’ (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).”.
(TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

Via de consequência, não prospera a pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial, porquanto a instituição financeira restou integralmente sucumbente na demanda, devendo arcar com os encargos daí decorrentes, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Quanto às considerações deduzidas pelo Escritório Apelante acerca da alegada "
litigância predatória reversa
" supostamente praticada pelo banco, tais alegações desbordam dos limites objetivos do presente recurso, não se prestando ao arbitramento de honorários ora em exame. Eventual pretensão nesse particular deve ser deduzida pelas vias processuais adequadas.

Por derradeiro, cumpre evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Diante do exposto, rejeitadas as preliminares suscitadas para conhecer dos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a ambas Apelações Cível interpostas por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo-se inalterado os termos da sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais a cargo do
BANCO BRADESCO S/A
de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em relação a
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em que pese desprovido seu apelo,
não há que se falar em honorários recursais
, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
"são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015"
(STJ, EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 6/9/2023, DJe 21/9/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026